Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003424-34.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA MACHADO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, em face do Acórdão por meio da qual conheci o agravo interno e neguei provimento, mantendo inalterada a decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor José Maria Machado para reconhecer o direito à incorporação do abono aos seus proventos, tendo em vista que a transferência para a reserva remunerada ocorreu anteriormente à vigência da EC41/2003, comportando a aplicação do regime de integralidade e paridade.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão, especificamente no que atina à necessária manifestação quanto à inconstitucionalidade do Decreto nº 2.219/1997, que concedeu o abono salarial aos ativos; o Decreto Estadual nº 2.837/1998, que promoveu a extensão do mesmo aos servidores aposentados; bem como os Decretos Estaduais posteriores que fixaram reajustes (especialmente o Decreto Estadual nº 1.699, de 05 de julho de 2005) são completamente irregulares, eis que contrariam a CF e CE/PA.

Assim, requer que a apreciação das considerações acima ventiladas, sanando a omissão ora apontada, servindo tais ponderações para fins de prequestionamento e oferecimento de futuras insurgências recursais às instâncias superiores.

Em contrarrazões (id. 4283295), José Maria Machado requer o improvimento do recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.
4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

No caso em tela, é de destacar que o abono instituído em 1997 pelo Decreto Estadual nº 2.209, perdeu seu caráter de transitoriedade, vez que já se passaram quase 20 anos desde sua instituição, com isso, resta evidente que a parcela incorporou-se à remuneração do embargado, não podendo ser suprimida sem acarretar enorme prejuízo ao recorrente, consistindo em verdadeira redução de vencimentos.

Ademais, é inconteste o direito do embargado em ter reconhecido seu direito a equiparação do abono, em conformidade ao que preceitua o princípio da isonomia, posto que o mesmo fora transferido à inatividade no ano de 1994, de modo que a Emenda Constitucional nº 41 do ano de 2003, em seu Art. 7º, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, portanto, nada mudou para aqueles servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03, justamente o caso do recorrido.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/04/2022